Tribunal: STF
Processo: RE 196140
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
E M E N T A: REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) - RESÍDUO DE 5% REFERENTE
AO MÊS DE FEV/90 - DIREITO ADQUIRIDO - INEXISTÊNCIA - MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 154/90 - PROCESSO DE CONVERSÃO EM LEI - TRANSFORMAÇÃO
PARCIAL - OBSERVÂNCIA DO PRAZO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 62,
PARÁGRAFO ÚNICO) - LEI Nº 8.030/90 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.
- Reajuste de salários (84,32%) - Resíduo de
 5% (fev/90) - Ciclo de formação e de integração do direito -
Possibilidade constitucional de interrupção desse "iter" formativo,
enquanto ainda não concluído, mediante intercorrente edição de ato
legislativo - Conseqüente inexistência de direito adquirido -
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
DIREITO ADQUIRIDO E
 CICLO DE FORMAÇÃO.
- A questão pertinente ao reconhecimento,
ou não, da consolidação de situações jurídicas definitivas há de ser
 examinada em face dos ciclos de formação a que esteja eventualmente
 sujeito o processo de aquisição de determinado direito.
Isso
significa que a superveniência de ato legislativo, em tempo oportuno
 - vale dizer, enquanto ainda não concluído o ciclo de formação e
constituição do direito vindicado - constitui fator capaz de impedir
 que se complete, validamente, o próprio processo de aquisição do
direito (RTJ  134/1112 - RTJ 153/82 - RTJ 155/621, v.g.),
inviabilizando, desse modo, ante a existência de mera "spes juris",
a possibilidade de útil invocação da cláusula pertinente ao direito
adquirido.